Tribunal: STF
Processo: ARE 1519508
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 145, p. 1-11) da decisão por mim proferida (eDOC 134, p. 1-14) que negou seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, RI/STF. Após, rejeitei os embargos de declaração (eDOC 142, p. 1-10) opostos pelo ora agravante da citada decisão.



    Preliminarmente, determinei vista dos autos (eDOC 148, p. 1), sucessivamente, ao agravado, para contrarrazões ao presente agravo regimental e ao Ministério Público Federal, na condição de custos legis, para manifestação.



    O MPF e o agravado se manifestaram (eDOC 149, p. 1-5; eDOC 152, p. 1-5).



    É o relatório, no essencial.



    Decido.



    Mediante petição apresentada em 3.2.2025 (eDOC 154, p. 1-3), o ora agravante noticia e, ao final, requer o seguinte:



    “LUIZ GABRIEL ESMANHOTO ALVES, já qualificado nos autos de ARE n.º 1.519.508/PR, por seus procuradores, ao final subscritos, vem, com o acatamento devido, à presença de Vossa Excelência, em atenção ao dever de lealdade e ao princípio da economia processual, expor e requerer o seguinte: 



    1 A decisão originariamente proferida pelo Magistrado da Vara de Delitos de Trânsito de Curitiba, alvo da insurgência via Recurso Extraordinário e do Agravo Regimental ora aparelhado, foi reformada e, assim, desapareceu o interesse recursal. 



    2 Realmente, quando conclusos os autos para sentença, o Magistrado que presidia o feito acolheu a preliminar arguida – novatio legis in mellius –, reformou a decisão anterior e ordenou a remessa dos autos ao Órgão Superior do Ministério Público para novo exame sobre a viabilidade de oferta do ANPP, negada pelo Promotor de Justiça em primeiro grau. 



    3 Após, sobreveio parecer do Órgão Revisor do MPPR – encartado aos autos em 31 de janeiro de 2025 –, acolhendo as razões ofertadas por LUIZ GABRIEL e sustentando (a) o cabimento de ANPP em casos como analisado e (b) a necessidade de encaminhamento dos autos a novo agente ministerial para reexame da possibilidade de oferecimento de transação. A manifestação foi assim ementada: 



    PROCESSO PENAL. DENÚNCIA PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (CTB, ART. 302). NEGATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU EM PROPOR ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL COM FUNDAMENTO NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E NA INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA PARA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. CRIME CULPOSO COM RESULTADO VIOLENTO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO ANPP, CONFORME ENUNCIADO N° 23 DO CNPG E GNCCRIM. NO MESMO SENTIDO É O ENUNCIADO 05 DA SUBJUR. GRAVIDADE ABSTRATA. NÃO FORAM INDICADOS ELEMENTOS QUE DEMONSTREM MAIOR GRAVIDADE DA CONDUTA DO ACUSADO. GRAVIDADE EM ABSTRATO OU ELEMENTOS NORMAIS À CARACTERIZAÇÃO DO TIPO PENAL NÃO SÃO FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA CONSIDERAR A MEDIDA DESPENALIZADORA COMO INSUFICIENTE À PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO DELITO. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DE MAIOR DESVALOR DO INJUSTO OU DA CULPABILIDADE NA DENÚNCIA. CABIMENTO DO ANPP. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVISÃO, DESIGNANDO-SE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA, EVENTUALMENTE, CELEBRAR O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. 



    4 Assim, o agravante requer à Vossa Excelência a prolação de decisão reconhecendo estar prejudicado o recurso, nos termos dos arts. 21, IX, do Regimento Interno do STF, e 932, III, do CPC.” (eDOC 154, p. 1-3)



    Assim, considerados os fundamentos fáticos e jurídicos contidos na mencionada petição, não mais subsiste interesse jurídico legítimo do agravante a ser amparado na presente via do agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do objeto (artigo 21, inciso IX, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente